Tribunal: TJES
Processo: 0020178-57.2008.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020178-57.2008.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELSA BISSOLI PIOVESAN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 0020178-57.2008.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDA: ELSA BISSOLI PIOVESAN

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 165. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO SISTEMA DE PRECEDENTES (ART. 927, I, CPC). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS. REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alegou:
a) no ano de 1989, possuía saldo na conta poupança nº. 2356649-4, 24047015 e 2459325-8, mantidas junto à instituição financeira requerida; b) com a Lei nº. 7.730/89, foi instituído o plano econômico Verão, Collor e Collor I; c) alega a demandante que faz jus ao recebimento dos valores correspondentes às perdas dos expurgos inflacionários decorrentes dos mencionados planos econômicos. Por tais motivos, requer a condenação da requerida ao pagamento das diferenças.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para condenar o requerido ao pagamento expurgos referentes ao Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II, devendo incidir o índice de correção monetária de 42,72% no mês de janeiro de 1989, 84,32% em março de 1990 e 21,87% no mês de março de 1991, restituindo-se a diferença entre tal índice e o efetivamente aplicado para a remuneração do saldo constante na caderneta de poupança da demandante, com acréscimo de juros remuneratórios de 0,5% e mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo, ou seja, da data em que deveria ter sido creditado o índice apurado para o IPC daquele mês. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignado, BANCO BRADESCO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) relativas aos Planos Verão, Collor I e Collor II sobre os saldos de caderneta de poupança da recorrida.

Em suas razões, o recorrente sustenta a constitucionalidade dos planos econômicos com base em julgamento recente do STF na ADPF 165.FUNDAMENTAÇÃOO recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal de 10 dias após a ciência da sentença.No mérito, a controvérsia deve ser resolvida sob a luz do sistema de precedentes vinculantes.

Embora a jurisprudência tenha, por décadas, caminhado no sentido de reconhecer o direito adquirido dos poupadores aos índices inflacionários expurgados (conforme Temas 303 e 304 do STJ citados na sentença de piso), tal entendimento foi superado pela jurisdição constitucional definitiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165-DF em 26 de maio de 2025 (Rel. Min. Cristiano Zanin), declarou a plena constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. A Corte Suprema assentou que tais planos constituíram medidas legítimas para a preservação da ordem monetária, não havendo falar em violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito.A aplicação deste precedente é impositiva.

O artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, retira qualquer margem de discricionariedade deste julgador ao estabelecer que as decisões do STF em controle concentrado devem ser obrigatoriamente observadas.Dessa forma, reconhecida a constitucionalidade da norma que alterou os critérios de remuneração da poupança, a conduta da instituição financeira em aplicar os índices oficiais da época revela-se lícita.

Consequentemente, esvai-se o fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de diferenças.Ressalte-se que a decisão do STF na ADPF 165 reafirmou a validade do Acordo Coletivo firmado entre entidades representantes de poupadores e bancos, estabelecendo que esta é a via legítima para a resolução dos conflitos remanescentes.

Assim, o provimento deste recurso não impede que a recorrida busque a satisfação de eventual valor por meio da adesão voluntária ao referido acordo, no prazo de 24 meses
fixado pela Suprema Corte
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)